Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731118-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JUDIS DIEGO SILVA SANTOS, advogado constituído, inscrito na OAB/DF sob o no 72.089, em favor de MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUSA (fls. 2/9), preso desde 29/5/2024 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa do paciente (fls. 15/18). O impetrante alega, inicialmente, que o flagrante teria ocorrido a partir da deflagração da operação denominada “Chapéu de Palha”, a qual investigava o paciente pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Desse modo, em decorrência da operação deflagrada, houve o cumprimento de mandados de busca domiciliar em residências supostamente ligadas ao paciente, além do Mandado de Prisão Temporária, expedido em seu desfavor. Aduz que, da busca realizada, além dos demais itens descritos no auto de apresentação e apreensão, ao que interessa, foram apreendidos 0,28g (vinte e oito centigramas), 0,41g (quarenta e um centigramas) e 0,32g (trinta e duas centigramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser aplicada somente quando devidamente comprovada sua necessidade para acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou assegurar a instrução criminal, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente. Afirma que as denúncias anônimas, embora possam servir como ponto de partida para a investigação preliminar, por si só, não constituem prova idônea e suficiente para justificar medidas cautelares gravosas, como a prisão preventiva, sem que sejam devidamente corroboradas por outros elementos probatórios colhidos sob o manto do contraditório. Ressalta que as quantidades de entorpecentes apreendidas são insuficientes para caracterizar a dedicação ao tráfico de drogas em larga escala, especialmente diante da ausência de outros elementos típicos desta prática, como balanças de precisão, grandes quantias em dinheiro, embalagens para a comercialização e outros petrechos associados ao tráfico. Alega, por fim, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de estar matriculado em instituição de ensino, conforme declaração anexa. Dessa forma, manter o paciente preso preventivamente, em face de uma imputação ainda não confirmada judicialmente, fere diretamente o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2024 14:51:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora